Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. AUSENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EDÍCULA. FINALIDADE E PARÂMETROS DE CONSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZOS AOS DIREITOS E INTERESSES DO VIZINHO. DESFAZIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste utilidade e necessidade de apreciação jurisdicional, a revelar ausência de interesse processual e recursal, quanto a alegações de eventual extensão dos efeitos da sentença a terceiros, uma vez que, nos termos do art. 506 do CPC, a sentença fará coisa julgada apenas em relação às partes entre as quais é dada.
2. Não se vislumbra interesse processual e recursal quanto a alegações relativas a irregularidades no imóvel do autor, porquanto inexistente qualquer pedido reconvencional pela ré destinado a obrigar o autor a saná-las.
3. Não se conhece de matérias, fundamentos ou causa de pedir que não foram prévia e manifestamente apreciadas pelo Juízo a quo, por constituir evidente inovação recursal e acarretar violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Não se reconhece a decadência, uma vez que distribuída a ação antes do decurso do prazo decadencial de ano e dia após a conclusão das obras, à luz do art. 1.302 do CC.
5. Evidenciada irregularidades e impacto negativo das obras e intervenções realizadas pela ré, em detrimento e prejuízo ao direito e interesses do autor, vizinho, impõe-se manter a determinação de desfazimento/demolição das construções indevidamente realizadas, de modo a se adequar ao disposto na Convenção Condominial.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.